Tribunal: TJDFT
Processo: 0708665-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES. COISA JULGADA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADAS. MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. MASSA FALIDA. ADMINISTRADOR JUDICIAL. VERBA INDEVIDA. REMUNERAÇÃO ESPECÍFICA. ART. 24 DA LEI No 11.101/05. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Conforme prevê o artigo 525, § 1o do Código de Processo Civil, é cabível a parte executada alegar ilegitimidade da exequente, que se limita à aferição de correspondência entre o titular da obrigação constante do título judicial e o que se apresenta como legítimo no polo ativo do cumprimento.
2. O administrador exerce múnus público como auxiliar do juízo, não exercendo mera representação do falido ou de seus credores. Trata-se, na verdade, de órgão de confiança do juízo, que não depende da concessão de poderes pelos credores ou devedores para sua atuação.
2.1. Embora o art. 85 do Código de Processo Civil disponha que “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”, no caso dos autos, a atuação da parte se deu como administradora judicial, órgão auxiliar do juízo que não faz jus ao recebimento de verbas complementares para o exercício de seu múnus.
2.2. A remuneração do administrador judicial, nesse cenário, deve ser global, incluindo o trabalho prestado ao impugnar as habilitações de crédito, recebendo remuneração de forma específica, nos termos do Art. 24 da Lei n. 11.101/05. Precedentes.
3. Recurso conhecido. Preliminares de coisa julgada e de inadequação da via eleita rejeitadas. No mérito, recurso provido. Decisão reformada.